Tribunal: TJSP
Processo: 2026163-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO IMEDIATO DOS CRÉDITOS ALIMENTARES, INDEPENDENTEMENTE DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA EXEQUENTE - PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EXECUTADA QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR - INTELIGÊNCIA DO ART. 521, INC. I DO CPC - A EXECUÇÃO PROVISÓRIA CORRE POR

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO IMEDIATO DOS CRÉDITOS ALIMENTARES, INDEPENDENTEMENTE DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA EXEQUENTE - PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EXECUTADA QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR - INTELIGÊNCIA DO ART. 521, INC. I DO CPC - A EXECUÇÃO PROVISÓRIA CORRE POR INICIATIVA E RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE, ESTANDO SUJEITA, EM TESE, A POSTERIOR REPARAÇÃO DOS DANOS EVENTUALMENTE PROVOCADOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.